Tribunal: TJMT
Processo: 1015299-22.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015299-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE - CPF: 567.568.791-20 (AGRAVANTE), ANA ALEXANDRINA DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 496.134.301-30 (AGRAVANTE), BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA - CPF: 361.956.341-15 (AGRAVANTE), FATIMA DUARTE MARQUES DA SILVA - CPF: 811.594.711-34 (AGRAVANTE), APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 298.569.731-04 (AGRAVADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A concessão da liminar em ação possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado e a data de sua ocorrência.

A ausência da comprovação de qualquer um desses elementos, aliada à necessidade de dilação probatória, impõe a manutenção do indeferimento da liminar possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE e Outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, que, na Ação de Manutenção de Posse nº. 1006741-77.2019.8.11.0006,
indeferiu
a tutela de urgência, com o fito de serem manutenidos na posse na região denominada “Sesmaria Chapadão”.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois desde 2010, a aludida área, que foi objeto de contrato de comodato, promoveram grandes investimentos no imóvel.

Sustentam que a posse sobre a área se deu mediante sucessão hereditária, tendo como herdeiros a Autora Ana Alexandrina e seus irmãos, contudo, somente a Requerente e mais um dos herdeiros, José Rosa de Arruda Pinheiro, teriam permanecido exercendo na posse de suas respectivas áreas, visto que os demais herdeiros teriam alienado seus respectivos quinhões, dentre eles, o genitor da Requerida.

Afirmam que, inobstante os fatos narrados, no ano de 2019 a Requerida teria declarado a terceiros que parte da área em contexto lhe pertencia, ocupando o local com maquinários, trancando porteiras e promovendo alterações no imóvel com a construção de cercas.

Aduzem que no dia 04.12.2019, o funcionário responsável pelo sítio notou que uma máquina do tipo “pá carregadeira” estava sendo operada dentro da área de posse dos Autores, em uma área de pastagem distante da casa, e ao questionar o proprietário/operador do veículo, este teria informado que o serviço foi contratado pela Requerida, que supostamente seria proprietária da área.

Informam que devido aos fatos, registraram ocorrência que culminou no processo de nº 3287.09.2019.811.0006 em que as partes não chegaram a um acordo, tendo a Requerida tornado, supostamente, a encaminhar maquinários até a área, caracterizando ato de turbação a posse.

Asseveram que segundo informações obtidas através de terceiros, tomaram conhecimento da notícia que a Ré/Agravada teria adquirido uma área localizada na região, contudo, acreditam na existência de forte indicativo da prática de fraude.

Apontam que além da suspeita de fraude no que tange a suposta compra e venda de área na região, a Requerida teria se aproveitado da proximidade com familiar que possuía área na região (herdeiro, irmão da Autora Ana Alexandrina e tio da Ré) para forjar um arrendamento de terras para invadir o fundo da propriedade/área de posse.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão.

A liminar recursal foi indeferida no id. 60174967.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 64605998.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como é cediço, para ser reintegrado ou mantido na posse, cumpre ao autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O procedimento especial das ações de manutenção e de reintegração de posse tem como peculiaridade a previsão expressa contida no caput do art. 562 do CPC, de possibilidade de concessão de medida liminar
inaudita altera pars
.

Inicialmente, imperioso esclarecer que a referida liminar não consiste em uma tutela de urgência, não havendo que se falar em necessidade de atendimento aos pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Trata-se de uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, tão somente, à demonstração da probabilidade de o autor obter êxito na tutela jurisdicional à luz dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Sobre a tutela de evidência (art. 311 do CPC) e sobre a liminar possessória, prevista no caput art. 562, confiram-se os comentários do processualista Daniel Amorim Assumpção:

(...)

O art. 311, caput, do Novo CPC consagra expressamente o entendimento de que tutela de evidência independe da demonstração de perigo de demora da prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de urgência.

Já que o legislador criou um artigo para prever as hipótese de tutela de evidência, deveria ter tido o cuidado de fazer uma enumeração mais ampla, ainda que limitada a situações previstas no Código de Processo Civil. Afinal, a liminar da ação possessória, mantida no Novo Código de Processo Civil, continua a ser espécie de tutela de evidência, bem como a concessão do mandado monitório, e nenhuma delas estpa prevista no art. 311 do Novo CPC. A única conclusão possível é que o rol de tal dispositivo legal é exemplificativo.

(...)

A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso sub judice a demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade de autor ter direito à tutela jurisdicional. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

No caso em tela, entendo que a pretensão de manutenção de posse perseguida pelos Autores/Agravados não merece ser acolhida, já que, do mesmo modo que o Juízo
a quo
, não restou demonstrada a turbação praticada pelo Requerido/Agravado, pois também existem indícios de prova de posse exercida pela Ré/Agravada sobre área na região, conforme fundamentação do Juiz singular:

Com efeito, em que pese existirem indícios de posse dos Autores sobre a área objeto da lide, em contrapartida, igualmente existem evidências de posse da Ré sobre área na região, não sendo possível, ao menos por ora, identificar se houve turbação da posse dos Autores, ou seja, se a área aparentemente ocupada pela Ré corresponde a área que os Requerentes supostamente exercem posse.

Desta feita, do cenário atual dos autos não se extrai a turbação alegada na inicial, mormente em razão da ausência de indicativos que a área aparentemente ocupada pela Ré seja a mesma supostamente de posse dos Autores, cuja convicção a respeito somente poderá ser formada após a instrução processual.

Sendo assim, no presente momento processual, tenho que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos da liminar pretendida, mostrando-se necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na inicial.

Ademais, o douto Julgador singular resguardou o interesse de ambas as partes, de modo a não causar prejuízo, pois determinou: “a fim de evitar maiores conflitos,
determino que a Ré se abstenha de promover a alteração fática da situação da área supostamente por ela ocupada
, no sentido de não promover a extensão da hipotética ocupação, não realizar atos de transmissão, doação, transferência da área ou promover benfeitorias úteis ou voluptuárias, sob pena de fixação de multa e demais sanções cíveis
.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020